Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marco Antônio Marque Atiê em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes passivos pelos agravados – Cleide Pereira Braga e outros –, nada provera quanto ao pedido que formulara objetivando o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados e, por conseguinte, a extinção da ação sem resolução do mérito, assinalando que a questão será analisada no momento do julgamento da controvérsia. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa dos agravados e extinguindo-se a ação sem resolução do mérito. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, os agravados aviaram em seu desfavor e de outros lititisconsortes ação declaratória de nulidade visando ao reconhecimento da nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta e da sentença que o homologara, proferida nos autos do processo n.o 2009.01.197469-8, em razão da inexistência de citação da parte ré naqueles autos. Sustentara que o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre os agravados e o estado tivera por objetivo a regularização da área denominada Condomínio Porto Rico, através do qual fora reconhecida a consolidação das ocupações sobre a área ilicitamente parcelada. Esclarecera que as frações ideais inseridas no loteamento individualizado foram alienadas a diversas pessoas, havendo adquirido uma dessas frações ideais. Pontuara que os agravados, em cumprimento as disposições albergadas no TAC, ratificaram as escrituras públicas de alienação das frações ideais, ficando patente que não ostentam legitimidade para postularem a anulação do Termo de Ajustamento de Conduta que firmaram. Defendera que, de fato, os agravados possuíam a titularidade do imóvel no qual encontra-se inserido o loteamento denominado Condomínio Porto Rico, localizado na cidade de Santa Maria/DF. Assinalara que, contudo, após a celebração do aludido TAC, que implicara a assunção da obrigação de transmissão de titularidade dos imóveis encravados no parcelamento irregular levado a efeito inserto em aludido loteamento – Condomínio Porto Rico – para a Codhab, de forma a serem inseridos em programa habitacional de interesse social e distribuído aos ocupantes e demais beneficiários, fica patente a ilegitimidade dos agravantes para postularem a anulação do aludido instrumento negocial, notadamente porque ratificaram as alienações das frações ideais inseridas no loteamento individualizado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marco Antônio Marque Atiê em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes passivos pelos agravados – Cleide Pereira Braga e outros –, nada provera quanto ao pedido que formulara objetivando o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados e, por conseguinte, a extinção da ação sem resolução do mérito, assinalando que a questão será analisada no momento do julgamento da controvérsia. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa dos agravados e extinguindo-se a ação sem resolução do mérito. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que nada provera sobre o pedido formulado pelo agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade dos agravados para manejarem a ação anulatória que promovem, postergando a apreciação da preliminar para o momento da prolação da sentença. Da apreensão de que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelo agravante, não rejeitara a preliminar que suscitara, cingindo-se a postergar seu exame, é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo afetando-o, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a postergar a análise da preliminar que suscitara para o momento da resolução da controvérsia, obviamente que não encerrara a negação da medida demandada em sede de defesa processual, consoante, ademais, expressamente ressalvado pelo decisório. Em verdade, o provimento guerreado nada deliberara sobre a carência de ação dos agravados, não havendo rejeitado a preliminar invocada. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não refutara preliminar, cingindo-se a postergara o exame do aduzido para a sentença. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingindo-se a postergar a análise da preliminar suscitada para a sentença, não deliberando sobre a matéria, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a preliminar arguída pelo agravante acerca da ilegitimidade dos agravados para aviarem a ação, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o juízo singular simplesmente assentara que a análise do aduzido será realizada em sentença. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação de conhecimento, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira a questão processual nem enfrentara o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que difere o exame de matéria preliminar para o momento da resolução da ação não encarta natureza decisória. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se a assentar que a questão preliminar suscitada pela parte será apreciada adiante, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Deve ser frisado, ademais, que o exame da arguição, conforme pretendido, diante da inexistência de provimento aferindo a subsistência do defendido, implicaria inexorável supressão de instância, violando o devido processo legal. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator